Tribunal: TJDFT
Processo: 0747269-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0747269-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA FIGUEIREDO DE ARAUJO AGRAVADO: BNDES PARTICIPACOES SA BNDESPAR D E S P A C H O Intime-se a agravante Ana Cristina Figueiredo de Araújo para se manifestar, no prazo legal, a teor do art. 10, do CPC, sobre a possibilidade de não conhecimento do agravo de instrumento em tela, em razão da suposta intempestividade e uma vez que a matéria objeto da pretensão recursal estaria preclusa, conforme alegado em sede de contrarrazões de ID no 66832054. Intimem-se. Brasília, DF, em 03 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator